Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, em razão de não lhe ter sido oportunizado o exercício da ampla defesa, posto que o indeferimento da defesa prévia apresentada foi publicado intempestivamente e que não houve notificação do condutor para que promovesse sua defesa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 45006527). Ofertadas contrarrazões (ID no 45006533).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na anulação de auto de infração em decorrência de inexistência de previsão legal para concessão de prazo para realização do teste de alcoolemia.
4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente afirma ter solicitado ao agente de trânsito o prazo de 15 minutos para fazer o exame de alcoolemia, em razão de ter feito uso de enxaguante bucal imediatamente antes da abordagem. Explica que aguardou a lavratura de auto de infração de terceiro e, quando foi solicitar ao agente de trânsito a realização do exame, lhe foi negada a realização do exame, sob o argumento de que decorreu prazo maior que os 15 minutos concedidos. Tal informação consta do auto de infração, anotação de próprio punho do agente de trânsito. Aduz ter o agente de trânsito agido sem expressa previsão legal, devendo ser anulado o ato praticado. Requer seja declarado nulo o auto de infração.
5. Razão assiste ao recorrente. Consta da Notificação de Autuação de ID no 45006489 – pág. 3, a seguinte anotação, feita de próprio punho do agente de trânsito: “Após o tempo permitido, o condutor solicitou a fazer o teste, sendo informado que teria o limite de 15 minutos para fazer e que este tempo tinha se passado”.
6. Inexiste previsão legal para a concessão de prazo para realização do teste de etilômetro. Porém, a partir do momento em que o agente de trânsito concedeu prazo para sua realização, gerando legítima expectativa do condutor, não se mostra razoável a posterior negativa de realização do teste por ele, quando solicitado pelo condutor. Os aludidos fatos são incontroversos e constam do auto de infração. Não há qualquer elementos que indique o prazo transcorrido entre a abordagem inicial e a negativa de submissão ao teste de alcoolemia. Trata-se, portanto, de negativa de realização do teste pelo agente de trânsito, e não pelo condutor do veículo, afastando-se a incidência do art. 165-A do CTB.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar nulo o Auto de Infração no Y001347192.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.